Tribunal: TJDFT
Processo: 0726990-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726990-46.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PETRAGLIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS, DIEGO GOMES SANTOS MESQUITA, ROSSANA RIOS VIANA, ROMULO RIBEIRO VIANA APELADO: ROBERTO DA PAIXAO RIBEIRO, CLOVIS PAIXAO RIBEIRO, CLAUDIO PAIXAO RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: PUBLIO VIEIRA VALADARES RIBEIRO D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: PETRAGLIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS, DIEGO GOMES SANTOS MESQUITA, ROSSANA RIOS VIANA, ROMULO RIBEIRO VIANA, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões (ID 43993983). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator